Tribunal: TJES
Processo: 0002847-02.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002847-02.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DE CARLI E XAVIER LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, por abandono da causa. A instituição financeira alegou ausência de intimação de seu advogado e impossibilidade de extinção ex officio, invocando a Súmula 240 do STJ. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo executivo por abandono, mesmo sem requerimento da parte contrária; (ii) determinar se a intimação pessoal da parte exequente, precedida de intimação ao patrono exclusivo, foi suficiente para caracterizar o abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, incluindo a possibilidade de extinção por abandono da causa conforme o art. 485, III, § 1º, do CPC.

A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, não sendo necessária nova intimação do advogado após essa providência.

A Súmula 240 do STJ, que exige prévio requerimento da parte contrária para extinção do feito por abandono, não se aplica a execução não embargada, pois nesse caso não se forma a relação triangular processual.

O exequente foi regularmente intimado pessoalmente e deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, caracterizando inércia processual e viabilizando a extinção da ação por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de fls. 124, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
não houve intimação do patrono da parte exequente, ora apelante, para se manifestar sob pena de extinção por abandono;
(ii)
o reconhecimento do abandono da causa de ofício é vedado, conforme inteligência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É entendimento corrente que “
o art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
” (STJ, REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022).

A propósito do assunto, confira-se a doutrina de Alexandre Freitas Câmara,
in litteris
:

“Procedimentos executivos extinguem-se por sentença (arts. 203, § 1º, e 925).
E à execução se aplicam, no que couber, os casos de extinção do processo previstos no art. 485
(um dos quais, o indeferimento da petição inicial, está expressamente referido no art. 924, I). Além deles, porém, outros casos há de extinção que são específicos dos procedimentos executivos.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, pg. 438)

Nesse contexto, a orientação firme no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de cabe a extinção do feito executivo se caracterizada a hipótese de abandono processual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante para promover as diligências necessárias, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III do Código de Processo Civil.
3. Sem razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, §único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo.
4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva. (TJES - AC: 0003779-56.2019.8.08.0047, Relatoria: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. em 27/03/2024 - grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).
4. Nem se diga que o art. 485 do CPC não se aplica à ação de execução, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que: "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 0002705-66.2016.8.08.0048, Relatoria: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 15/12/2023 - grifo nosso)

No caso, observa-se às fls. 121 ter sido expedida intimação direcionada ao apelante por meio do patrono constituído, Dr. Marlon Souza do Nascimento (OAB/ES n. 37.275), conforme requerimento de exclusividade formulado em petição de fls. 95, em atenção ao disposto no art. 272, § 2º, do CPC.

Ocorre que, embora intimado para diligenciar no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se o apelante inerte.

Diante desse contexto, expediu-se carta para intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para diligenciar no prazo de 5 (cinco) dias (fls. 122/123), conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, deixando a parte transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, não sendo necessária nova intimação do advogado após essa providência.

Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Relativamente à aplicabilidade dos Súmula n. 240 do c. STJ e consequente necessidade de prévio requerimento de extinção da parte contrária, trata-se de diligência dispensável diante da inércia da parte executada que, embora pessoalmente citada, não constituiu advogado e tampouco opôs embargos à execução.

A esse respeito já decidiu o c. STJ, de que "
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ
" ( AgInt no AREsp 856.970/SE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016).

Nessa mesma direção é a jurisprudência deste eg. Sodalício, conforme ilustra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DJE E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. 1. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) 2. Realizada a intimação do advogado do exequente, pelo DJe, e, posteriormente, a intimação pessoal do exequente, por correspondência com aviso de recebimento, devidamente entregue no endereço do mesmo, é desnecessária a realização de nova intimação do advogado da parte, antes da extinção do processo por abandono.
3. O“ No caso de execução não embargada, não é cabível a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ. Precedentes.
(AgRg no AREsp 412.795/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 21/02/2014)” (REsp n. 2.059.664, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/09/2023.) 4. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0003312-44.2014.8.08.0050, Relatoria: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., 2ª Câmara Cível, j. em 11/10/2023 - grifo nosso)

Destarte, forçoso convir que as razões recursais não demonstram que a sentença proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC, incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual deve ser integralmente confirmada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)